Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-42.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDOS: FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA, RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NÃO CONHECIDOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. RECURSO DOS AUTORES E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação dos orçamentos apresentados pelos autores não fora apresentada ao Juízo sentenciante, assim, não é possível o conhecimento do pedido de decote dos valores sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. 2. Ausentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal, uma vez que a sentença já concedera o decote dos valores anteriormente pagos, não é possível o conhecimento do pedido subsidiário por falta de interesse processual. Apelo do primeiro réu parcialmente conhecido. 3. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, não há controvérsia sobre os veículos e as pessoas envolvidas no acidente. Mesmo que o negócio jurídico outorgando poderes sobre o veículo tenha sido posterior ao acidente, legítimos os autores para buscar o ressarcimento pelos danos sofridos. 4. Em se tratando de colisão na traseira há presunção relativa da culpa do condutor pelo descumprimento da distância de segurança conforme estabelecido nos artigos 29, II c/c 192 do Código de Trânsito Brasileiro. 4.1. Os réus não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tendo em vista que suas alegações sobre a exclusiva dos autores não possuem suporte comprobatório. 5. Para reconhecimento do dano material, na modalidade lucros cessantes, necessária a mínima comprovação de que o autor realizava o trabalho de transporte por aplicativo com o veículo envolvido no acidente. Ausente tal comprovação, improcedente o pedido. 6. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos autores e da segunda ré conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 28, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de inexistir prova nos autos de que a parte recorrente pudesse ter contribuído com o acidente, tendo em vista a manobra abrupta e imprudente realizada pelo condutor recorrido, que impediu qualquer reação por parte do condutor recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Defende, ainda, que houve um superfaturamento dos orçamentos acostados aos autos, uma vez que não condizem com as avarias do veículo. Acrescenta que a apresentação de orçamentos, indicando valores de possíveis consertos de forma genérica não são capazes de demonstrar a extensão dos prejuízos, pois seria necessário perícia especializada para apontar a extensão dos danos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 28, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora assentou: Nessa linha, nos termos do já mencionado artigo 373, II do Código de Processo Civil caberia aos réus da ação comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. O primeiro réu, Antônio, sustenta culpa exclusiva do primeiro autor, Rafael, ao alegar que este saindo de uma rotatória, ingressou na via principal de trânsito rápido interceptando a trajetória do seu veículo, causando a colisão. Destaca, ainda, que trafegava em baixa velocidade. Vale destacar que a versão apresentada na contestação é outra, quando afirmou que fora obrigado a mudar de faixa de rolando em razão de obstáculo, buraco na pista e veículos. Fato é que nenhuma das duas versões apresentadas pelo apelante foi comprovada, o alegado buraco na pista não é visível na foto ou no vídeo colacionado por ele mesmo nos IDS 33332257 e 33332258. A alegação de que trafegava em baixa velocidade e o veículo do autor adentrou a faixa de rolamento em baixa velocidade, razão pela qual houve o abalroamento também é claramente descartada considerando o resultado da batida (ID 33331797), caso os dois veículos estivessem em baixa velocidade um não teria arrastado o outro da forma como ficou demonstrado. Assim, presumida a culpa do réu e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo do direito dos autores, deve ser mantida a sentença nesse ponto (ID 34966212). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de que houve superfaturamento dos orçamentos colacionados aos autos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido no autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023